Tribunal: TJDFT
Processo: 0735673-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735673-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ITAQUE PINHEIRO DE ANDRADE, FRANCISCO DIOGENES FILHO, JOSE ALMIR GOMES LIMA, JOSE NILSON LIRA BARBOSA, LUIZ FELIX DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PASE. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: “I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 14713026): sentença da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva do réu (CPC, 330, IV e 485, I). 2. Sucumbência: Sem custas e sem honorários. 3. Apelantes/autores: Antônio Itaque Pinheiro de Andrade; Francisco Diógenes Filho; José Almir Gomes Lima; José Nilson Lira Barros; Luiz Feliz de Souza. 4. Apelado/réu: Banco do Brasil S.A. 5. Ação proposta: ação de indenização por danos materiais. Causa de pedir: houve falha na administração e atualização dos valores depositados a título de PASEP pelo réu. Pedido: condenação do réu ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP dos autores. Data do ajuizamento: 21/11/2019. Valor da causa: R$ 186.006,44. 6. Razões de apelação (ID no 14713028): a) o réu possui legitimidade passiva ad causam, pois é responsável pela administração e gerência do programa PASEP (STJ, Súmula no 179 e Lei Complementar no 8/1970, art. 5o); b) o parecer contábil anexado comprova ato ilícito “contra o patrimônio dos Autores, fazendo jus aos valores desfalcados, devidamente atualizados, corrigidos e com a incidência de juros de mora desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.” 7. Pedido recursal: provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade passiva do réu. 8. Preparo recolhido (IDs no 14713029; 14713030). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 14713035). 10. O processo foi suspenso até a conclusão do mérito do IRDR no 16 desta Corte (ID no 20184837). 11. A Secretaria da 8a Turma desta Corte devolveu os autos, por força do julgamento do Tema no 1.150 do STJ. 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 14. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que tem por objeto o direito a reflexos de eventuais falhas na aplicação de índices de correção monetária e juros remuneratórios sobre os valores depositados em contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). 15. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 16. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 17. Na inicial, os autores narram que a ação tem por objeto “a indenização em razão da má gestão ou de valores inexplicavelmente subtraídos”. 18. Conforme a tese acima fixada, o Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada do PASEP, saques indevidos e desfalques. 19. A legitimidade ad causam do réu/apelado implica a cassação da sentença. 20. Informações complementares: ação proposta em 21/11/2019. Valor da causa: R$ 186.006,44. Sentença proferida em 13/01/2020. Sem custas e sem honorários. Não há gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 21. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação (CPC, art. 932, V, “b”). 22. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 23. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO